Tribunal: STJ
Processo: 1501039-95.2023.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010132 - SP
(2025/0272174-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ROBERTO MESSIAS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é a eventualmente existente
no julgado embargado, não servindo essa modalidade
de recurso para contraste com outro julgado ou
entendimento.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54953327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f994f2b4-76ea-4182-b003-1cdb096781cb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54953327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f994f2b4-76ea-4182-b003-1cdb096781cb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010132 - SP
(2025/0272174-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ROBERTO MESSIAS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é a eventualmente existente
no julgado embargado, não servindo essa modalidade
de recurso para contraste com outro julgado ou
entendimento.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO
MESSIAS DA SILVA contra o acórdão que não conheceu do agravo regimental,
nos termos do voto às fls. 620-625.
Documento eletrônico VDA54953329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:52
Código de Controle do Documento: 5ab31557-81fc-4e03-86fd-e22dad1c77da

Alega a defesa que há contradição no acórdão embargado, porque se
afirmou a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, mas o agravante teria enfrentado, de modo pormenorizado, os óbices
aplicados, com indicação das folhas “e-STJ fl. 555” (Súmula n. 284 do STF) e “e-
STJ fls. 556-557” (Súmula n. 7 do STJ).
Argumenta que houve contrariedade à lei federal, com violação dos
arts. 157,
e § 1o, e 564, IV, do CPP, e 33, § 2o, do CP, porque não se
caput
reconheceu nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar irregular e,
subsidiariamente, manteve-se o regime inicial fechado apesar do
reconhecimento da primariedade.
Defende que, ainda que de forma sucinta, houve impugnação
específica suficiente na peça do agravo regimental, motivo pelo qual não seria
aplicável a Súmula n. 182 do STJ.
Expõe que há omissão a ser suprida, pedindo manifestação explícita
sobre os pontos sustentados e reforma da decisão embargada, com o
recebimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu do agravo
regimental por deficiência de dialeticidade, à luz dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e
259, § 2o, do RISTJ, com incidência da Súmula n. 182 do STJ. O voto também
consignou que o agravo em recurso especial anterior não impugnou, de forma
efetiva, todos os fundamentos da decisão de inadmissão, e rechaçou pedidos
acessórios, inclusive a utilização de
de ofício como tentativa de
habeas corpus
contornar óbices de admissibilidade (fls. 620-624).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 621-624):
Documento eletrônico VDA54953329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:52
Código de Controle do Documento: 5ab31557-81fc-4e03-86fd-e22dad1c77da

A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi
assim fundamentada (fls. 581-582):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
razões recursais dissociadas do acórdão recorrido -
ausência de prequestionamento e
Súmula 284/STF,
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: razões recursais dissociadas do acórdão
recorrido -
e
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações
genéricas
ou
relativas
ao
mérito
da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Como se observa, houve um único fundamento para o não
, consistente na
conhecimento do agravo em recurso especial
ausência de impugnação de todas as razões da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial.
Contudo, as razões do agravo regimental, como relatado, não se
voltaram de maneira suficiente ao enfrentamento dos
fundamentos da decisão anterior, de não conhecimento do
agravo em recurso especial, limitando-se a sustentar
genericamente que teria havido a impugnação dos motivos que
impediram o conhecimento do recurso anterior.
A não impugnação dos fundamentos da decisão recorrida
impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com
art. 1.021,
a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
A propósito (destaque acrescido):
[...]
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Ademais, não cabe “a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal”
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA54953329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:52
Código de Controle do Documento: 5ab31557-81fc-4e03-86fd-e22dad1c77da

Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:52
Código de Controle do Documento: 5ab31557-81fc-4e03-86fd-e22dad1c77da

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0272174-8
AREsp 3.010.132 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15010399520238260019 20859592023
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO MESSIAS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO MESSIAS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426055514=0461221560@
2025/0272174-8 - AREsp 3010132 Petição : 2026/0000394-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54874281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:40:22
Código de Controle do Documento: D28BFB21-93F5-4CD0-84D5-B829FEFDC9AF